Tribunal: TCU
Processo: 046.733/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3394/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis Abel Ferreira Leite Neto (XXX.554.931-XX); Abelardo Luiz Lupion Mello (XXX.968.439-XX); Abraham Braganca de Vasconcellos Weintraub (XXX.226.428-XX); Adalberto Santos de Vasconcelos (XXX.710.601-XX); Alvaro Goncalves Wanderley (XXX.061.517-XX); Ana Beatriz Ferreira Groba (XXX.079.271-XX); Andre Luis Boratto Braga (XXX.177.021-XX); Antonio Capistrano de Freitas Filho (XXX.937.097-XX); Antonio Carlos Paiva Futuro (XXX.440.457-XX); Antonio Carlos de Souza (XXX.675.407-XX); Antonio Jose Barreto de Araujo Junior (XXX.163.698-XX); Ary Soares Mesquita (XXX.406.368-XX); Augusto Heleno Ribeiro Pereira (XXX.246.307-XX); Bruno Santos Abreu Caligaris (XXX.513.298-XX); Carlos Alberto dos Santos Cruz (XXX.750.947-XX); Carlos Humberto Mannato (XXX.807.887-XX); Celio Faria Junior (XXX.194.281-XX); Cesar Leme Justo (XXX.574.167-XX); Clovis Felix Curado Junior (XXX.885.551-XX); Daniel Ramos (XXX.629.808-XX); Daniel Sigelmann (XXX.484.577-XX); Deborah Virginia Macedo Aroxa (XXX.911.025-XX); Dilton José Schuck (XXX.507.158-XX); Douglas Bassoli (XXX.355.167-XX); Edilson Portela Franca (XXX.049.901-XX); Elen Cristina Lacerda Mesquita (XXX.624.921-XX); Fabio Wajngarten (XXX.023.178-XX); Felipe Cascaes Sabino Bresciani (XXX.699.101-XX); Fernando Wandscheer de Moura Alves (XXX.146.941-XX); Floriano Barbosa de Amorim Neto (XXX.856.441-XX); Floriano Peixoto Vieira Neto (XXX.902.306-XX); Francis de Oliveira Goncalves (XXX.352.147-XX); Giacomo Romeis Hensel Trento (XXX.127.780-XX); Gilberto Barbosa Moreira (XXX.405.078-XX); Giovana Dias da Costa (XXX.041.201-XX); Gustavo Bebianno Rocha (XXX.989.607-XX); Humberto Fernandes de Moura (XXX.496.201-XX); Hussein Ali Kalout (XXX.282.571-XX); Iury Revoredo Ribeiro (XXX.037.624-XX); Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro (XXX.040.291-XX); Jorge Antonio de Oliveira Francisco (XXX.062.841-XX); Jose Ricardo de Freitas Martins da Veiga (XXX.596.606-XX); Jose de Castro Barreto Junior (XXX.217.314-XX); José Carlos Medaglia Filho (XXX.908.520-XX); José Vicente Santini (XXX.933.481-XX); Juliana Goncalves Melo (XXX.360.936-XX); Julio Seixas Fabiano Soares (XXX.003.407-XX); Lauro Luis Pires da Silva (XXX.158.007-XX); Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira (XXX.066.157-XX); Luiz Fernando Botelho de Carvalho (XXX.498.741-XX); Luiz Fernando Estorilho Baganha (XXX.854.897-XX); Marcele Botelho (XXX.130.221-XX); Marcelo Barros Gomes (XXX.404.541-XX); Marcelo Pacheco dos Guaranys (XXX.440.611-XX); Marcelo de Lima e Souza (XXX.400.321-XX); Marcia Luiza de Amorim Oliveira (XXX.943.247-XX); Marcos Araújo Mortoni Silva (XXX.264.504-XX); Maria Lúcia Valadares e Silva (XXX.205.496-XX); Martha Seillier (XXX.397.141-XX); Martim Ramos Cavalcanti (XXX.779.201-XX); Mauro Biancamano Guimaraes (XXX.136.901-XX); Maynard Marques de Santa Rosa (XXX.683.572-XX); Nara de Deus Vieira (XXX.871.556-XX); Natasha Torres Gil Nunes (XXX.201.516-XX); Natália Marcassa de Souza (XXX.513.838-XX); Nilton Jose Batista Moreno Junior (XXX.493.707-XX); Nizar Ratib Midrei (XXX.729.331-XX); Onyx Dornelles Lorenzoni (XXX.259.320-XX); Osmar Lootens Machado (XXX.709.118-XX); Pablo Antonio Fernando Tatim dos Santos (XXX.291.770-XX); Patrícia Brito de Ávila (XXX.147.485-XX); Paulo Roberto Bauer (XXX.970.579-XX); Pedro Antonio Bertone Ataide (XXX.071.218-XX); Pedro Cesar Nunes Ferreira Marques de Sousa (XXX.786.411-XX); Roberto Severo Ramos (XXX.048.857-XX); Rodrigo Augusto Rodrigues (XXX.981.600-XX); Rodrigo Pereira Martins Ribeiro (XXX.012.227-XX); Samy Liberman (XXX.587.398-XX); Silvio José Cecchi (XXX.616.348-XX); Valerio Stumpf Trindade (XXX.291.027-XX); Vandir Chalegra Cassiano (XXX.962.431-XX); Vanessa Ferreira de Lima (XXX.849.131-XX); Veronica Sanchez da Cruz Rios (XXX.629.811-XX); Vinicius Campos Silva (XXX.085.251-XX); Viviane Esse (XXX.461.918-XX); Walter Souza Braga Netto (XXX.217.537-XX); Wandemberg Venceslau Rosendo dos Santos (XXX.891.531-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria-Geral da Presidência da República; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 046.733/2020-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Abel Ferreira Leite Neto (XXX.554.931-XX); Abelardo Luiz Lupion Mello (XXX.968.439-XX); Abraham Braganca de Vasconcellos Weintraub (XXX.226.428-XX); Adalberto Santos de Vasconcelos (XXX.710.601-XX); Alvaro Goncalves Wanderley (XXX.061.517-XX); Ana Beatriz Ferreira Groba (XXX.079.271-XX); Andre Luis Boratto Braga (XXX.177.021-XX); Antonio Capistrano de Freitas Filho (XXX.937.097-XX); Antonio Carlos Paiva Futuro (XXX.440.457-XX); Antonio Carlos de Souza (XXX.675.407-XX); Antonio Jose Barreto de Araujo Junior (XXX.163.698-XX); Ary Soares Mesquita (XXX.406.368-XX); Bruno Santos Abreu Caligaris (XXX.513.298-XX); Carlos Humberto Mannato (XXX.807.887-XX); Celio Faria Junior (XXX.194.281-XX); Cesar Leme Justo (XXX.574.167-XX); Clovis Felix Curado Junior (XXX.885.551-XX); Daniel Ramos (XXX.629.808-XX); Daniel Sigelmann (XXX.484.577-XX); Deborah Virginia Macedo Aroxa (XXX.911.025-XX); Dilton José Schuck (XXX.507.158-XX); Douglas Bassoli (XXX.355.167-XX); Edilson Portela Franca (XXX.049.901-XX); Elen Cristina Lacerda Mesquita (XXX.624.921-XX); Fabio Wajngarten (XXX.023.178-XX); Felipe Cascaes Sabino Bresciani (XXX.699.101-XX); Fernando Wandscheer de Moura Alves (XXX.146.941-XX); Floriano Barbosa de Amorim Neto (XXX.856.441-XX); Floriano Peixoto Vieira Neto (XXX.902.306-XX); Francis de Oliveira Goncalves (XXX.352.147-XX); Giacomo Romeis Hensel Trento (XXX.127.780-XX); Gilberto Barbosa Moreira (XXX.405.078-XX); Giovana Dias da Costa (XXX.041.201-XX); Gustavo Bebianno Rocha (XXX.989.607-XX); Humberto Fernandes de Moura (XXX.496.201-XX); Hussein Ali Kalout (XXX.282.571-XX); Iury Revoredo Ribeiro (XXX.037.624-XX); Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro (XXX.040.291-XX); Jorge Antonio de Oliveira Francisco (XXX.062.841-XX); Jose Ricardo de Freitas Martins da Veiga (XXX.596.606-XX); Jose de Castro Barreto Junior (XXX.217.314-XX); José Carlos Medaglia Filho (XXX.908.520-XX); José Vicente Santini (XXX.933.481-XX); Juliana Goncalves Melo (XXX.360.936-XX); Julio Seixas Fabiano Soares (XXX.003.407-XX); Lauro Luis Pires da Silva (XXX.158.007-XX); Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira (XXX.066.157-XX); Luiz Fernando Botelho de Carvalho (XXX.498.741-XX); Luiz Fernando Estorilho Baganha (XXX.854.897-XX); Marcele Botelho (XXX.130.221-XX); Marcelo Barros Gomes (XXX.404.541-XX); Marcelo Pacheco dos Guaranys (XXX.440.611-XX); Marcelo de Lima e Souza (XXX.400.321-XX); Marcia Luiza de Amorim Oliveira (XXX.943.247-XX); Marcos Araújo Mortoni Silva (XXX.264.504-XX); Maria Lúcia Valadares e Silva (XXX.205.496-XX); Martha Seillier (XXX.397.141-XX); Martim Ramos Cavalcanti (XXX.779.201-XX); Mauro Biancamano Guimaraes (XXX.136.901-XX); Maynard Marques de Santa Rosa (XXX.683.572-XX); Nara de Deus Vieira (XXX.871.556-XX); Natasha Torres Gil Nunes (XXX.201.516-XX); Natália Marcassa de Souza (XXX.513.838-XX); Nilton Jose Batista Moreno Junior (XXX.493.707-XX); Nizar Ratib Midrei (XXX.729.331-XX); Onyx Dornelles Lorenzoni (XXX.259.320-XX); Osmar Lootens Machado (XXX.709.118-XX); Pablo Antonio Fernando Tatim dos Santos (XXX.291.770-XX); Patrícia Brito de Ávila (XXX.147.485-XX); Paulo Roberto Bauer (XXX.970.579-XX); Pedro Antonio Bertone Ataide (XXX.071.218-XX); Pedro Cesar Nunes Ferreira Marques de Sousa (XXX.786.411-XX); Roberto Severo Ramos (XXX.048.857-XX); Rodrigo Augusto Rodrigues (XXX.981.600-XX); Rodrigo Pereira Martins Ribeiro (XXX.012.227-XX); Samy Liberman (XXX.587.398-XX); Silvio José Cecchi (XXX.616.348-XX); Valerio Stumpf Trindade (XXX.291.027-XX); Vandir Chalegra Cassiano (XXX.962.431-XX); Vanessa Ferreira de Lima (XXX.849.131-XX); Veronica Sanchez da Cruz Rios (XXX.629.811-XX); Vinicius Campos Silva (XXX.085.251-XX); Viviane Esse (XXX.461.918-XX); Walter Souza Braga Netto (XXX.217.537-XX); Wandemberg Venceslau Rosendo dos Santos (XXX.891.531-XX). 1.2. Órgão: Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.